Tribunal: STF
Processo: CC 8439
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo, no qual indica como juízo competente o Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 25, ID d290aff0).



    O suscitante relata que a demanda versa sobre execução de crédito trabalhista, remetido à vara empresarial pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de Sapiranga/RS, em razão de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Ag-AIRR-20385-46.2021.5.04.0373, cumprindo decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência nº 198.706/RS, no qual se reconheceu a competência do juízo recuperacional para a determinação e prática de atos de constrição patrimonial da sociedade em recuperação, mesmo após passados mais de 02 anos da prolação de sentença de encerramento da recuperação judicial.



    Afirma que o feito mereceria simples restituição à origem, sem necessidade de instauração de conflito negativo de competência, pelas seguintes razões: 



    “1. A competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para o controle da essencialidade de ativos das sociedades em recuperação judicial, fundamento da declinação, não desloca a competência das execuções individuais de créditos não sujeitos, que prosseguem na origem, apenas submetidas as constrições nelas realizadas ao exame do juízo da recuperação, uma vez que não existe a vis atractiva em sede de recuperação judicial; 



    2. Para os créditos sujeitos ao concurso recuperacional, situação do presente, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor (Lei 11.101/2005, art. 6º, II) ressalvada a possibilidade de prosseguimento contra os coobrigados pelo título; 



    3. O STJ já decidiu quando do julgamento do REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3 que a habilitação do crédito na recuperação judicial é faculdade do credor não relacionado na lista inicial da devedora e, também, ausente da verificação administrativa do AJ, que pode optar por habilitar seu crédito ou esperar o encerramento da recuperação para promover o cumprimento da sentença que o reconheceu, a ser satisfeito no juízo da sentença e na forma do Plano de Recuperação.



    (...)



    4. Se o encerramento da Recuperação Judicial implica tanto na possibilidade do prosseguimento ou ajuizamento das execuções ou ações individuais para o recebimento dos créditos não habilitados, por opção do credor, quanto na inexistência de meio processual para a fiscalização do cumprimento pelo juízo da recuperação judicial, concluo que não existe qualquer razão jurídica para a declinação da competência, cabendo à Justiça do Trabalho o exame da possibilidade de prosseguimento da execução e sua limitação ou não à novação da recuperação judicial”. (eDOC 25) 



    Contudo, afirma que não haveria utilidade às partes a simples devolução dos autos à Justiça do Trabalho, uma vez que o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Sapiranga submete-se ao decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho no agravo de instrumento em recurso de revista.



    Ao final, suscitou conflito negativo de competência para que, após remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, retornando os autos ao TST para análise do mérito do Ag-AIRR-20385-46.2021.5.04.0373, que discute a viabilidade de prosseguimento da execução individual de credor sujeito à recuperação judicial encerrada por sentença. 



    Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, este reconheceu que não teria competência para conhecer do presente conflito, uma vez que envolveria Tribunal Superior a atrair o disposto no art. 102, I, alínea “o”, da CF e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 34)



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição Federal estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    Inicialmente, o conflito de competência foi suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça pela empresa reclamada em processo que tramitava na Justiça do Trabalho, pleiteando-se a declaração de competência da justiça comum em detrimento da justiça trabalhista.



    O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência do juízo recuperacional para a determinação e prática de atos de constrição patrimonial da sociedade em recuperação judicial.



    No entanto, passados mais de dois anos da prolação de sentença de encerramento da recuperação judicial, os autos foram recebidos pelo juízo empresarial, que entendeu que caberia à Justiça do Trabalho o exame da possibilidade de prosseguimento da execução e sua limitação ou não à novação da recuperação judicial. Daí o presente conflito.



    Em relação ao conflito com o Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a decisão proferida por aquela Corte possui os seguintes fundamentos:



    “No âmbito desta Justiça Especializada foi recentemente apreciado o recurso de agravo em agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelas agravantes e suscitantes no conflito de competência, ARTECOLA QUÍMICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS, tendo sido o acórdão proferido em 7/8/2024, às fls. 2166/2173, com a efetiva entrega da prestação jurisdicional por esta Corte Especializada. 



    Na Petição n.º 544263/2024-6 (fls. 2175/2180), as agravantes noticiam a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência instaurado n.º 198706/RS, em que reconheceu a competência do Juízo Recuperacional para a determinação e prática de atos de constrição patrimonial em face das agravantes. 



    Nos termos do artigo 105, I “d” da Constituição Federal, a competência para dirimir o conflito instaurado é do Superior Tribunal de Justiça, por envolver juízos vinculados a Tribunais distintos. 



    O Superior Tribunal de Justiça conheceu do conflito de competência instaurado, afirmou estar pacificada sua jurisprudência acerca do tema envolvido, de modo a atrair a incidência da Súmula 568 do STJ e a possibilidade do exame unipessoal da questão. 



    Reconheceu a competência do Juízo Recuperacional para efetivar atos de constrição patrimonial e expropriação que, de alguma forma, afetem o patrimônio envolvido no processo de recuperação judicial. 



    Concluiu que, iniciada a recuperação judicial, é fundamental que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. 



    Dessa forma, conheceu do conflito n.º 198706/RS, com base no art. 955, parágrafo único, do CPC e na Súmula 568 do STJ, para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo/RS para a prática de quaisquer atos constritivos/executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda relativos aos autos que tramitam nesta Justiça Especializada, bem como para exercer o controle sobre bens e valores pertencentes às suscitantes que eventualmente ainda permaneçam bloqueados ou arrecadados nestes autos. 



    Diante do exposto, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo/RS para as providências que entender cabíveis. 



    OFICIE-SE o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Sapiranga para ciência”. (eDOC 23, grifo nosso)



    Perceba-se, assim, que o Tribunal Superior do Trabalho não negou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, mas apenas cumpriu a decisão do STJ que determinou a remessa dos autos à Justiça Comum para efetivar atos de constrição patrimonial e expropriação que, de alguma forma, afetem o patrimônio envolvido no processo de recuperação judicial. 



    Desse modo, não se trata de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o TST, hipótese inserida na competência desta Corte, pois a matéria não envolve decisão proferida pelo TST afirmando ou excluindo sua competência para o julgamento da lide. O que ocorreu foi uma simples remessa dos autos ao juízo competente, em cumprimento à decisão proferida pelo STJ no CC 198706/RS.



    Sublinhe-se que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência assente, no sentido de que, para configurar conflito de competência, é necessário que dois órgãos judicantes tenham se declarado competentes ou incompetentes para apreciar o feito.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO PELA PARTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. O conflito de competência é instrumento processual vocacionado a definir o órgão adequado à análise de determinada pretensão, sendo indispensável que diferentes juízos se declarem competentes ou não para o julgamento da demanda. Precedentes. 2. A figura processual do conflito de competência não se presta à busca de providências de natureza material, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recurso a fim de impugnar pronunciamento judicial. 3. Agravo interno desprovido.” (CC 8203-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Dje 17.3.23)



    “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA INCOMPETÊNCIA OU COMPETÊNCIA PARA APRECIAR DETERMINADA CAUSA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar conflito de competência, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, só se instaura mediante a manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua competência ou incompetência para apreciar determinada causa ( C 7.778-AgR, Rel. Min. CÁRMÉN LÚCIA, Plenário, DJE de 14/03/2013) 2 - A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que é inadmissível a utilização de conflito de Competência como sucedâneo recursal. Precedentes. 3 – Agravo Interno a que se nega provimento”. (CC 8299 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2023, grifo nosso)



    Segundo o magistrado da Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo, o processo mereceria simples restituição à origem, sem necessidade de instauração de conflito negativo de competência, pelas seguintes razões: 



    “1. A competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para o controle da essencialidade de ativos das sociedades em recuperação judicial, fundamento da declinação, não desloca a competência das execuções individuais de créditos não sujeitos, que prosseguem na origem, apenas submetidas as constrições nelas realizadas ao exame do juízo da recuperação, uma vez que não existe a vis atractiva em sede de recuperação judicial; 



    2. Para os créditos sujeitos ao concurso recuperacional, situação do presente, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor (Lei 11.101/2005, art. 6º, II) ressalvada a possibilidade de prosseguimento contra os coobrigados pelo título; 



    3. O STJ já decidiu quando do julgamento do REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3 que a habilitação do crédito na recuperação judicial é faculdade do credor não relacionado na lista inicial da devedora e, também, ausente da verificação administrativa do AJ, que pode optar por habilitar seu crédito ou esperar o encerramento da recuperação para promover o cumprimento da sentença que o reconheceu, a ser satisfeito no juízo da sentença e na forma do Plano de Recuperação.



    Transcrevo a ementa, grifando:



    (...)



    Destaco do voto do Ministro Relator as conclusões sobre a inviabilidade do prosseguimento da execução originária após o encerramento da recuperação: 



    Assim, o simples prosseguimento da execução originária após o encerramento da recuperação se mostra inviável, quer se adote o entendimento de que ele coincide com o término da fase judicial (art. 61 da LREF) ou que se encerra com o pagamento integral de todas as obrigações previstas no plano de recuperação. Nesse contexto, apesar de o credor que não foi citado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não ser obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, não terá ele o direito de receber seu crédito pelo valor integral, devendo se submeter às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado.



    Com bem salientou o Ministro Marco Aurélio Bellizze em seu voto-vista, 



    ‘(...) a novação operada pela concessão da recuperação judicial – a ensejar a extinção da obrigação originária e a criação de uma nova obrigação, devidamente delineada no plano homologado judicialmente – atinge todos os créditos concursais, indistintamente, tenham sido eles habilitados ou não no processo recuperacional. Como assentado, o credor concursal, de fato, não é obrigado a habilitar o seu crédito na recuperação judicial, embora esteja inarredavelmente submetido aos seus efeitos. Desse modo, a execução individual iniciada em paralelo à recuperação judicial pelo credor concursal que não habilitou seu crédito no processo recuperacional haverá, de igual modo, de ser extinta em razão da concessão de recuperação judicial, na medida em que o título executivo que lhe dava supedâneo não mais subsiste ante a novação operada. (...) 



    A novação operada pela sentença de concessão da recuperação judicial, desse modo, atinge todos os créditos concursais, sem exceção (habilitados ou não), extinguindo a obrigação originária e criando uma nova obrigação, estabelecida no plano de recuperação judicial. A execução lastreada no título originário tornou-se sem substrato, devendo, por isso, ser extinta, inarredavelmente.’ 



    (...)



    4. Se o encerramento da Recuperação Judicial implica tanto na possibilidade do prosseguimento ou ajuizamento das execuções ou ações individuais para o recebimento dos créditos não habilitados, por opção do credor, quanto na inexistência de meio processual para a fiscalização do cumprimento pelo juízo da recuperação judicial, concluo que não existe qualquer razão jurídica para a declinação da competência, cabendo à Justiça do Trabalho o exame da possibilidade de prosseguimento da execução e sua limitação ou não à novação da recuperação judicial.



    Contudo, apenas porque restaria sem utilidade às partes a simples devolução, uma vez que o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Sapiranga submete-se ao decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº Ag-AIRR-20385-46.2021.5.04.0373, nos termos do Art. 105, "d", da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, suscito o Conflito Negativo de Competência, para que seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça e seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, retornando os autos ao Tribunal Superior do Trabalho, para que seja examinado o mérito do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº Ag-AIRR-20385-46.2021.5.04.0373, que recai exatamente sobre a viabilidade de prosseguimento da execução individual de credor sujeito à recuperação judicial encerrada por sentença”. (eDOC 25) 



    Desse modo, tratando-se de negativa de competência do juízo da vara empresarial para análise da matéria, em razão da alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram a decisão do STJ - envolvendo o processo de recuperação judicial que teria sido encerrado na data de 29.6.2022 (eDOC 22, p. 7, ID f1b2f820) - e, não havendo manifestação autônoma do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da sua competência para análise do feito, não incide no caso a hipótese prevista no art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição Federal. 



    Nestes termos, o caso é de simples restituição dos autos à Vara Empresarial para que, caso mantenha seu entendimento, remeta os autos ao Juízo que entender de direito para apreciar os atos constritivos e executórios destinados à satisfação do título executivo judicial, oportunidade em que referido juízo poderá manifestar-se sobre sua competência, dando prosseguimento ao feito ou suscitando - aí sim -conflito negativo de competência.



    Ante o exposto, não conheço do conflito de competência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. Oficie-se à Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente